Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-02.2020.8.11.0030
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUZETH MARIA DA SILVA CAMARGO - CPF: 593.218.811-15 (RECORRENTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.466.347/0001-07 (RECORRIDO), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Recorrente afirma que, a cobrança realizada no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) referente ao contrato 0000000006137861, pela Recorrida é ilegítima.

2.

Em contestação, a Recorrida apresentou contrato de prestação de serviços, no qual, a autora supostamente assinou como avalista de Luan Henrique Camargo Andrade Souza, seu neto, na data de 22/02/2018

3.

A Recorrente deixou de apresentar impugnação, sendo proferida sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

4.

Em se de recurso, a recorrente afirma não ter assinado como avalista o contrato realizado por seu neto, se tratando de assinatura diversa da sua.

5.

Da análise dos documentos torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de, atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

6.

Sentença reformada.

7.

Complexidade reconhecida.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
NEUZETH MARIA DA SILVA CAMARGO,
postula declaração de inexistência de débito, bem como, indenização por danos morais por cobrança de dívida indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, e condenação em litigância de má-fé.

Inconformado, a Recorrente/autora
nas razões recursais
, pugna pela necessidade de perícia grafotécnica, reforma da sentença, a fim de que, seja a dívida declarada inexistente.

Em contrarrazões a parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020